Tribunal: STF
Processo: RE 75951
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
CONDOMINIO.  PAR. 5. DO ARTIGO 12 DA LEI 4.591, DE 1964.
          - O CITADO DISPOSITIVO LEGAL SÓ SE APLICA A HIPÓTESE DE
RENUNCIA,  QUE  E  ATO  UNILATERAL.  NO  CASO, A TRANSFORMAÇÃO DA
NATUREZA DA LOJA RESULTOU DE ACORDO ENTRE AS PARTES, INEXISTINDO,
POR ISSO, RENUNCIA A UTILIZAÇÃO DA PORTA DE ACESSO AOS ELEVADORES.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.